Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706377-51.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDAS: HL TERRAPLENAGEM LTDA., USITEQ SERVIÇO DE USINAGEM LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO DE INABILITAÇÃO EM CONCORRÊNCIA PÚBLICA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIORMENTE AO EXAME DO RECURSO ADMINISTRATIVO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. POSTERIOR PROVIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO PARA HABILITAÇÃO DO CONSÓRCIO AUTOR. PROSSEGUIMENTO DO CERTAME COM PROPOSTA VENCEDORA DE OUTRO CONCORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Está configurada a perda superveniente do interesse de agir das autoras. Na espécie, a pretensão inicial limita-se a confrontar a primeira decisão administrativa de inabilitação do consórcio autor no certame licitatório, não decorrendo de suas razões qualquer outra alegação capaz de macular de nulidade ou obstaculizar o procedimento licitatório em suas demais fases. Assim, por mais que as autoras não precisassem aguardar o deslinde do procedimento administrativo para buscar, perante o Poder Judiciário, a anulação do ato administrativo de sua inabilitação (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), é evidente que a pretensão foi ajuizada antes da apreciação do recurso administrativo que a própria Lei lhes assegurava para objurgar o ato administrativo de inabilitação (art. 109, I, alínea “a”, da Lei no 8.666/1993), do qual sobreveio o êxito em considerar habilitado o consórcio autor para o prosseguimento na licitação. Diante disso, sobrevindo o julgamento das propostas e a proclamação de outro concorrente como vencedor do certame, levando-se em consideração a condição de habilitado do consórcio autor, é patente a perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC). 2. Em razão da perda superveniente do interesse de agir, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve se dar em desfavor de quem deu causa ao processo (art. 85, § 10, do CPC). Além disso, como a pretensão inicial de anulação do ato administrativo de inabilitação não consubstancia, por si só, nenhum proveito econômico para a parte, é o caso de fixação da verba honorária com base em apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC). 3. Apelação cível da ré conhecida e provida. Prejudicada a apelação cível das autoras. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 505 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado, ao determinar a majoração da verba honoraria, sem análise do recurso da parte contrária, incorreu em reformatio in pejus; b) artigo 85, §1o, do CPC, pleiteando a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimada para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 48512120), recolheu de forma simples, conforme comprovante de pagamento de ID 48671102. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO INVÁLIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. SÚMULA 187/STJ. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a petição de recurso especial foi protocolada na origem com comprovante de pagamento inválido, vez que não contém a numeração do código de barras. Ocorre que, embora intimado, o agravante não regularizou o feito na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui reiterada jurisprudência segundo a qual "[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" (AgInt no REsp 1.856.622/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.060.895/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no REsp n. 1.995.538/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.010.923/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022. 3. Incide, portanto, a Súmula 187/STJ: "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.385/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 141, 505 e 1.013, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior ao assentar que: “Não há que se falar em reformatio in pejus porque não houve análise de alegação recursal para se fixar os honorários advocatícios de sucumbência devidos, mas sim exame de ofício do consectário do provimento jurisdicional concedido, consoante legislação de regência” (ID 47311445). A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Também não deveria ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 85, §1o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes. 4. É inviável, no caso, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da aplicação do princípio da causalidade, porquanto demandaria reexame de provas, vedado nos termos da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.061.482/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025